Tribunal: TJDFT
Processo: 0727151-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727151-64.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LIVIA NEVES CAMPOS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão saneadora proferida nos autos da ação de revisão de benefício previdenciário complementar, ajuizada por Lívia Neves Campos, em que o d. Juiz a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do banco agravante e acolheu, em parte, a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição da pretensão em relação a valores anteriores a 3/3/2012. Por fim, determinou a intimação da perita para responder os quesitos complementares (ID 50401486 dos autos de origem). Em suas razões recursais, defende, preliminarmente, a suspensão do feito até julgamento do REsp no 1.778.938/SP, afetado como recurso repetitivo (Tema 1.021 do STJ). No mais, aduz que incide na espécie o prazo prescricional descrito no artigo 11 da CLT e art. 7o, XXIX da CF, segundo os quais o direito do empregado prescreve em 2 (dois) anos após o encerramento do contrato. Destaca que a relação contratual entre o Banco do Brasil e o ex-empregado é laboral, o que afasta a aplicação da Súmula 291 do STJ em relação ao banco, cujo pedido é de integralização da reserva matemática e não de pagamento de parcelas sucessivas e vitalícias. Subsidiariamente, sustenta a incidência do prazo trienal (CC, art. 206, § 3o), uma vez que o pedido deduzido em desfavor do Banco do Brasil é indenizatório. Reitera, por fim, sua ilegitimidade passiva ad causam. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja revogada a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição bienal/trienal da pretensão e sua ilegitimidade passiva. Preparo ao ID 13153146 e ID 13153147. É o relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais nos 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1021) à sistemática dos recursos repetitivos, para delimitar tese sobre a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática “(...) considerando as dúvidas que vêm surgindo nas Justiças locais, sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados no julgamento repetitivo aos pedidos de inclusão dos reflexos de outras verbas nos benefícios previdenciários complementares, entendo prudente a afetação do tema, para o fim de integração da tese fixada no paradigma”. Confira-se, a propósito, a ementa da decisão: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCLUSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Delimitação da controvérsia: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. (ProAfR no REsp 1778938/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019). Com efeito, considerando a matéria versada no presente recurso, necessário o sobrestamento, nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Posto isso, determino o sobrestamento do feito até o julgamento dos aludidos recursos representativos da controvérsia (Tema 1.021) pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora